Tribunal: TJSP
Processo: 2087919-95.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Inexistência - Pedido de denunciação à lide, pelo Banco do Brasil, que não foi veiculado na minuta recursal - Inovação - Inadmissibilidade - Obscuridade - Aclaramento devido para constar que o contrato a ser rescindido em nome de Leonardo é apenas o relativo ao curso de Pós-Graduação - Rejeitados os embargos de declaração do Banco do Brasil (incidente /50000)

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Inexistência - Pedido de denunciação à lide, pelo Banco do Brasil, que não foi veiculado na minuta recursal - Inovação - Inadmissibilidade - Obscuridade - Aclaramento devido para constar que o contrato a ser rescindido em nome de Leonardo é apenas o relativo ao curso de Pós-Graduação - Rejeitados os embargos de declaração do Banco do Brasil (incidente /50000) e acolhido, sem efeito modificativo, o recurso de Leonardo (incidente /50001).